Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711629-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CARLA JULIANA LOPES GONCALVES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a ré/agravante autorize cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica requerida pela autora/agravada. A agravante alega, em síntese, que: 1) não há cobertura contratual para o procedimento requerido, nem existe urgência ou emergência que justifique a concessão da tutela; 2) o valor da multa diária (R$ 20.000,00) e o prazo concedido (5 dias) são desproporcionais e desarrazoados. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a revogação da tutela de urgência. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o procedimento em questão é uma continuidade do tratamento de obesidade e foi indicado pelo médico assistente da autora/agravada, não cabendo ao plano de saúde interferir nessa prescrição sob a alegação de ausência de cobertura contratual ou de previsão no rol da ANS. Nesse sentido: “(...) A cirurgia necessária para restauração e retirada de excesso de pele superveniente à cirurgia bariátrica, considera-se continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, razão pela qual é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde. (...)” (Acórdão 1318742, 07200425920208070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não vislumbro desproporcionalidade no valor da multa, bem como no prazo concedido, pois, ao que consta, a agravante cumpriu a tutela no prazo fixado, afastando a penalidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator